Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA MOTTA DAVILA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum /MT, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova Pericial no 1002424- 19.2021.8.11.0086, proposta em desfavor de MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA e outros, indeferiu a gratuidade da justiça.
A Agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Necessário destacar que o documento apresentado, declaração de imposto de renda, muitas vezes, não reflete a realidade financeira.
Intimada a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, a Agravante trouxe aos autos fatura de cartão de crédito e extrato bancário, contudo, deixou de anexar documentos relativos aos seus rendimentos.
Neste sentido:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).
Importa ressaltar que a Agravante argumenta estar em Juízo em nome da Sucessão de Maria de Fátima Martins Costa Motta, mas não se depreendeu dos autos documentos que outorguem representação da citada sucessão e, por consequência a defesa da hipossuficiência da sucessão, vez que tão somente carreia aos autos procuração em nome da citada sucessão assinado pela Agravante, sem, contudo, apresentar documento que autorize tal representação, qual seja, a condição de inventariante ou ainda, por todos os herdeiros, quando ainda não aberto o inventário.
A Certidão de Óbito de ID. 104017955 consigna que a Maria de Fátima Martins Costa Motta convivia em união estável com Paulo Gilberto Simões D’avila.
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado por Fernanda Motta Davila neste recurso. Concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator